Tribunal: TJDFT
Processo: 0718822-31.2022.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718822-31.2022.8.07.0009 RECORRENTE: IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA RECORRIDO: BRUNA FELIX DA COSTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CARÊNCIA. URGÊNCIA. COMPLICAÇÕES NO PROCESSO GESTACIONAL. CESARIANA. LIMITAÇÃO DE ATENDIMENTO POR 12 (DOZE) HORAS. ABUSIVIDADE. 1 – Plano de saúde. Carência. Urgência. Na forma da Lei dos planos e seguros de saúde (Lei n. 9656/98), os contratos podem estabelecer período de carência para a cobertura dos serviços médicos hospitalares (art. 12, V, “a”), com prazo máximo de trezentos dias para a hipótese de parto a termo. O art. 35-C, inciso II da Lei 9.656/98 obriga a cobertura, independentemente do prazo de carência, em caso de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional. As complicações ocorridas na 38a semana de gravidez, que levaram à antecipação do parto, afastam a hipótese de parto a termo, segundo os critérios da Resolução CFM no 2.284/2020. 2 – Limitação do atendimento. Abusividade. É abusiva e nula a cláusula contratual que estabelece obrigação que coloque o consumidor em desvantagem exagerada ou incompatível com a boa-fé ou a equidade (art. 51, inciso IV, do CDC). A limitação do atendimento hospitalar às primeiras doze horas nos casos de urgência é abusiva. 3 – Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 12, inciso V, e 35-C, ambos da Lei 9.656/1998, sustentando a higidez do contrato, aduzindo que a cobertura contratada, bem como que o período de carência estabelecido, têm apoio em normatização fixada pela ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar). II – O recurso especial não merece ser admitido, ante a falta de comprovação do pagamento regular do preparo no momento da interposição do apelo. Com efeito, o Código de Processo Civil, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção” (g.n.). Por essa razão, detectada a ausência de comprovação do preparo, a parte recorrente foi intimada para que providenciasse e comprovasse o recolhimento em dobro do preparo (ID 59605612). Todavia, o recorrente não atendeu à determinação, limitando-se a afirmar ter recolhido o preparo, colacionando o comprovante de pagamento que não fora colacionado no tempo e modo correto. Nesse aspecto: “Na hipótese de não comprovação do recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, o demandante será intimado para efetuá-lo em dobro, sob pena de consolidação da deserção do pleito recursal, conforme estabelece o art. 1.007, caput e § 4o, do CPC.” (AgInt no AREsp n. 2.534.925/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024.) De igual teor: “Quando a parte, após regularmente intimada, não comprova, no prazo assinado, o recolhimento do preparo na forma devida, o recurso especial é considerado deserto. Precedentes.” (AgInt no AREsp n. 2.550.320/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito. A uma, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do contrato e do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. A duas, porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior: “configura abusividade a negativa de fornecimento de assistência médica em casos de urgência ou emergência durante o período de carência, sendo injusta a recusa da operadora.” (AgInt no AREsp n. 2.494.628/PE, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 3/6/2024, DJe de 6/6/2024). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp n. 2.364.134/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009